Tribunal: TJMT
Processo: 1001920-73.2022.8.11.0087
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001920-73.2022.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (APELADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), CLEIDE MORAIS DA SILVA - CPF: 005.830.771-02 (APELANTE), TIAGO PACHECO DOS SANTOS - CPF: 024.915.151-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. NULIDADE PROCESSUAL. CERCEAMENTO DE DEFESA
E PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL TÉCNICO CONTÁBIL
. INOCORRÊNCIA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REJEITADA. TAXA DE JUROS CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PACTUAÇÃO EXPRESSA. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS E MULTA. LEGALIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de apelação interposto por
CLEIDE MORAIS DA SILVA
contra sentença que julgou procedente a ação de busca e apreensão e improcedente a reconvenção.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (I) saber se houve cerceamento de defesa pela não realização de prova pericial técnico-contábil e impugnação à justiça gratuita; (II) aferir a abusividade da taxa de juros contratada; (III) verificar a legalidade da capitalização de juros; e (IV) analisar a validade dos encargos moratórios aplicados.

III. Razões de decidir

3. O magistrado possui ampla discricionariedade na condução da instrução probatória, indeferindo as diligências inúteis ou protelatórias, conforme art. 370 do CPC/2015. A prova documental constante dos autos revelou-se suficiente para a solução do litígio, não havendo nulidade a ser reconhecida.

4. Mantém-se o benefício da gratuidade concedido no Juízo de origem se não demonstrados fatos novos que alterem a condição de hipossuficiência da parte.

5. A taxa de juros contratada não excede a média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil à época da contratação, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema 618.

6. A capitalização de juros é permitida quando pactuada expressamente, nos termos da jurisprudência pacífica do STJ. O contrato em análise prevê a cobrança na forma mensal, atendendo às exigências legais.

7. A constituição em mora restou configurada pelo envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, conforme exigido pelo Tema 938 do STJ.

8. Os encargos moratórios encontram respaldo no ordenamento jurídico, sendo a multa de 2% compatível com o previsto no art. 52, § 1o do CDC.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:
"1. Não há cerceamento de defesa quando a prova documental existente nos autos é suficiente para a solução da lide. 2. Mantém-se o benefício da gratuidade concedido no Juízo de origem se não demonstrados fatos novos que alterem a condição de hipossuficiência da parte. 3. A taxa de juros pactuada é válida se estiver dentro da média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil. 4. A capitalização de juros é admissível quando expressamente pactuada. 5. A mora do devedor configura-se pelo envio de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato. 6. A multa moratória de 2% é válida e está em consonância com o art. 52, § 1o do CDC."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC/2015, arts. 370, 371, 373; CC, arts. 395, 397, 406; CDC, art. 52, § 1o; Decreto-Lei no 911/69, arts. 2o e 3o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.061.530/RS (Tema 618); STJ, REsp 1.091.363/SP; STJ, Tema 938; STJ, AgRg no AREsp 465.297/DF; TJ-MT 1013268-20.2020.8.11.0003, Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, j. 20/04/2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
CLEIDE MORAIS DA SILVA
contra
r.
sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte-MT,
autos no 1001920-73.2022.8.11.0087 - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
, que julgou procedente a presente ação de busca e apreensão e extingo o feito com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, inciso III, “a”, do Código de Processo Civil. Condeno o réu ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2o, do CPC. Determinou a expedição de alvará para levantamento dos valores depositados em favor do autor. De outra banda, não acolheu a pretensão deduzida na Contestação e, por conseguinte, julgou improcedentes os pedidos da parte demandada, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Quanto à lide secundária, condenou a parte demandada/reconvinte ao pagamento das despesas, custas processuais e honorários advocatícios, estes em R$ 1.500,00, nos termos do § 2o do art. 85 do CPC. Por oportuno, declarou extinto o feito, com resolução do mérito nos termos do inciso I do art. 269 do CPC.

A parte Recorrente recorre do ato judicioso, pugnando pela reforma da sentença, sob os seguintes argumentos: a) nulidade da sentença. cerceamento de defesa. ausência de análise da defesa apresentada; b) da necessidade de produção de prova pericial técnico contábil; c) da ofensa à lei 10.931/2004; d) das taxas de juros abusivas; e) da capitalização de juros sem expressa pactuação (anatocismo); f) do afastamento dos juros de mora – encargos de inadimplemento, crédito rural; g) da onerosidade excessiva.

Requer, assim, a anulação da sentença, caso contrário, pela reforma da sentença, nos termos das razões do recurso, além de inverter o ônus de sucumbência.

A parte Requerida, intimada, ofertou contrarrazões (id. 254066197 - Pág. 1/23), pugnando pela revogação da gratuidade da justiça, rejeição das preliminares e pelo desprovimento da via recursal.

Vieram-me os autos conclusos.

É o sucinto relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA E PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL TÉCNICO CONTÁBIL

Sustenta a parte recorrente que houve nulidade da sentença em razão do cerceamento de defesa.

Cumpre destacar que o magistrado, por expressa disposição legal, é o destinatário da prova produzida nos autos, possuindo amplo poder para determinar, inclusive de ofício, a realização de prova pericial. Sua utilidade reside precisamente em embasar, de forma motivada e fundamentada, seu entendimento, visando obter, por meio dessa diligência, subsídios suficientes para o convencimento.

O art.
370
,
parágrafo único
do
CPC/15
assim dispõe expressamente:

“Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias”.

Nesse diapasão:

“APELAÇÃO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. 1. A Magistrada relatou o caso e analisou todas as questões relevantes à resolução da controvérsia, especialmente aquelas capazes de interferir no resultado da sentença. O relatório e a fundamentação sucintos não se confundem com sua inexistência, razão pela qual inexiste nulidade a ser reconhecida. 2. Ausente cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide, pois a prova documental contida nos autos é suficiente para a solução do processo. CARÊNCIA DE AÇÃO PARA REVISAR CONTRATOS FINDOS. INEXISTENTE. O fato de o contrato ter sido extinto pela quitação não impõe qualquer vedação em rediscutir eventuais abusividades, conforme aplicação analógica da Súmula 286 do STJ. Precedentes do STJ. INÉPCIA DA INICIAL. INOCORRÊNCIA. A autora discriminou as obrigações contratuais que pretendia controverter, além de quantificar o valor incontroverso das parcelas (art.
330
,
§ 2o
, do
CPC
), sem comprometer o contraditório e a ampla defesa, permitindo a análise do mérito na origem. Aplicação dos princípios da economia processual, razoável duração do processo e primazia do julgamento de mérito. REUNIÃO DOS PROCESSOS. INVIABILIDADE. Inviável a reunião dos processos quando um deles já houver sido sentenciado, como no caso. Inteligência do art.
55
,
§ 1o
, do
CPC
. PRESCRIÇÃO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INOCORRENTE. Em se tratando de ação revisional de contrato de empréstimo com pedido de repetição de indébito, aplica-se o prazo prescricional de 10 anos, na forma do art.
205
do
CC
. Precedentes do STJ e deste Tribunal. POSSIBILIDADE DE REVISÃO CONTRATUAL. 1. Inobstante o princípio da força obrigatória dos contratos, as cláusulas contratuais firmadas, ainda que por parte capaz e ciente de seus termos, podem ser revistas em situações excepcionais, flexibilizando-se o pacta sunt servanda, especialmente como a dos autos, quando demonstrada pela consumidora a excessiva oneração e o flagrante desequilíbrio entre as partes, caracterizando a conduta abusiva, vedada pelo art.
39
, inc.
V
, do
CDC
, autorizando a revisão, na forma do art.
6o
, inc.
V
, do
CDC
. 2. As considerações da financeira, especialmente em razão dos custos de captação, custos de operação, da inadimplência da carteira de empréstimos e de que a maioria das instituições bancárias não trabalha com esse público, não tem o condão de afastar a possibilidade de revisão contratual. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. Conforme entendimento dos Tribunais Superiores, a taxa de juros remuneratórios pactuada somente pode ser considerada abusiva quando demonstrado que excede substancialmente à taxa média praticada pelo mercado, situação dos autos. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. COMPENSAÇÃO DE VALORES. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. FORMA SIMPLES. POSSÍVEL. Reconhecida a abusividade e revisado o contrato, é possível a descaracterização da mora, a compensação de valores e a repetição do indébito na forma simples, como determinado na sentença. SUBSTITUIÇÃO DO CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS PELA TAXA SELIC. DESCABIDA. 1. A Taxa Selic é, precipuamente, dirigida às condenações de natureza tributária, portanto inaplicável a esta demanda (REsp no 1.007.303/RS;
AgRg no REsp no 647.559/RS
; REsp no 842.700/RS; REsp no 837.226/RS; REsp no 837.759/RS). 2. Impõe-se manter, na repetição do indébito, a incidência de correção monetária pelo IGP-M, a contar de cada desconto realizado, e juros moratórios de 1% ao mês, a partir da citação, conforme determinado na sentença, pois ausente qualquer abusividade. REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DESCABIDA. Não há falar em redução dos honorários sucumbenciais, porque estão de acordo com os parâmetros legais, o decaimento das partes e o entendimento da câmara. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO DESPROVIDO”. (Apelação Cível, No
51220432020228210001
, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jucelana Lurdes Pereira dos Santos, Julgado em: 09-02-2023)

Portanto, não há nulidade processual a ser reconhecida, tampouco cerceamento de defesa.

Ante o exposto,
REJEITO
, pois, a preliminar.

VOTO – PRELIMINAR - OFENSA À LEI 10.931/2004

Alega que é “possível observar erro grosseiro e intenção maliciosa cometida pela Apelada quando apresentou junto à Ação de Busca e Apreensão planilha em desacordo com a realidade do contrato, assim como, agindo de má fé, demonstrando a intenção de evitar o reconhecimento do abuso contratual. Pois bem, ainda que estivéssemos falando em tão-somente em uma cédula Bancária (o que não é o caso), é nítida a ofensa ao que preconiza a Lei 10.931/2004, quanto ao que prevê o § 2o, tem-se que a presente demanda é fundada em devendo, para que seja válida a cobrança pela via judicial, obedecer ao que preceitua tal dispositivo (...) Assim, verifica-se que a exigência constante no dispositivo legal citado não foi obedecida, posto não ter apresentado a Apelada, planilha com as características mencionadas no diploma legal, nem mesmo condizentes com a realidade do contrato, isso porque, a simples apresentação de planilha não é suficiente para que sejam preenchidos os requisitos legais, vez que os requisitos são específicos e objetivos, não cabendo ao credor realizar cálculo conforme sua conveniência. A lei 10.931/2004, a luz de seu artigo 28, buscou tornar a cobrança de cédula de crédito passível de entendimento pelo devedor, bem como, evitar a utilização de subterfúgios pelas instituições bancárias que inseriam inúmeros encargos abusivos, prejudicando o devedor. O descumprimento da norma legal, posto não acompanhar a exordial a planilha de cálculo de acordo com o que determina o art. 28 e seguintes da Lei 10.931/2004, podendo se verificar pela simples análise dos documentos apresentados, invalida a ação, em razão de não preencher requisito essencial, devendo a presente demanda deve ser extinta sem resolução do mérito” (id. 240404677 - Pág. 8/9).

Desarrazoada a preliminar suscitada pela parte recorrente.

Digo isso porque está presente nos autos todos os elementos necessários para o regular andamento do processo, tendo a instituição financeira carreada a planilha de cálculo para sustenta a peça inaugural, consoante id. 240404166 - Pág. 1/2.

Com essas considerações,
REJEITO
, pois, a preliminar em comento.

VOTO (MÉRITO)

Como já mencionado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
CLEIDE MORAIS DA SILVA
contra
r.
sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte-MT,
autos no 1001920-73.2022.8.11.0087 - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
, que julgou procedente a presente ação de busca e apreensão e extingo o feito com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, inciso III, “a”, do Código de Processo Civil. Condeno o réu ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2o, do CPC. Determinou a expedição de alvará para levantamento dos valores depositados em favor do autor. De outra banda, não acolheu a pretensão deduzida na Contestação e, por conseguinte, julgou improcedentes os pedidos da parte demandada, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Quanto à lide secundária, condenou a parte demandada/reconvinte ao pagamento das despesas, custas processuais e honorários advocatícios, estes em R$ 1.500,00, nos termos do § 2o do art. 85 do CPC. Por oportuno, declarou extinto o feito, com resolução do mérito nos termos do inciso I do art. 269 do CPC.

Pois bem.

De início, a parte Recorrida insurge contra o deferimento da justiça gratuita à parte apelante.

No entanto, o entendimento do STJ é de que, para a revogação desse benefício não basta a simples alegação de capacidade financeira; é preciso haver prova da condição de hipossuficiência, não produzida neste caso.

Sobre a matéria: REsp 1774660/RJ; AgInt no REsp 1785426/PB; AgInt no REsp 1743428/MG; AgInt no AREsp 1089437/MG; AgInt no AREsp 1564850/MG.

Com efeito, mantenho o direito à gratuidade da justiça.

Passo à apreciação das demais teses.

O apelante não se conforma com o
decisum
.

Alega abusividade da taxa de juros contratada, acima da média de mercado, capitalização de juros sem expressa pactuação, do afastamento dos juros de mora – encargos de inadimplemento – contrato de crédito rural e da onerosidade excessiva.

A relação contratual entre as partes decorre de um contrato de denominada
cédula de crédito bancário (id. 240404161 - Pág. 1/6)
, com bem dado em alienação fiduciária.

Ao caso em tela, restou demonstrado que a parte apelante foi regularmente constituído em mora, nos termos do Tema 938 do STJ, sendo suficiente o envio da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato para configuração da mora.

O c. STJ firmou entendimento de que o CDC se aplica às instituições financeiras através da Súmula 297/STJ.

Irresignado, o apelante argumenta também, abusividade dos juros aplicados, pois superam a média de mercado. Contudo, o STJ, em julgamento do REsp 1.061.530/RS (Tema 618), entendeu a taxa de juros pactuada entre as partes em contrato bancário somente considerada abusiva, se demonstrado que está muito acima da média praticada pelo mercado, conforme divulgado pelo Banco Central do Brasil.

No caso dos autos, é possível verificar que no contrato pactuado em
julho/2019 (id. 240404161 - Pág. 6
), houve incidência da taxa de juros na ordem de
1.006800% ao mês
, em que a parte apelante alega ser indevida, já que acima do praticada pelo mercado.

Porém, tem-se que a taxa média de mercado no período de
01/07/2019
a
30/07/2019
, a qual compreende a data da celebração da avença (
04/07/2019
), apurada pelo BACEN, para operações da mesma espécie, era de 1,55% a.m., consoante disposição contida no endereço eletrônico
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores
.

Logo, está claro, que a taxa contratada está dentro dos limites legais, constatando-se a ausência da propalada abusividade dos juros defendida pela parte requerida, sendo a taxa dos juros remuneratórios aplicada em percentual condizente com a média praticada pelo mercado, deve ser mantida a r. sentença por seus próprios fundamentos.

A propósito, colaciono julgados deste Sodalício no mesmo sentido, in verbis:

“RAC – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – OPERAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM DESCONTO DO BENEFÍCIO DO INSS – TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS POUCO ACIMA DA MÉDIA PUBLICADA PELO BACEN – DIFERENÇA DE MENOS DE 1% - AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE –HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA MANTIDOS - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1 – No caso concreto, a taxa contratada dos juros remuneratórios foi de 2,08% ao mês, e está pouco acima da média publicada pelo BACEN (2,01% ao mês), equivalente a 0,07%, não havendo qualquer abusividade na sua cobrança. 2 – Levando em consideração os critérios do artigo 85, § 2.o do CPC, é possível aferir o proveito econômico obtido com a demanda revisional, que concerne ao valor atribuído à causa, no montante de R$ 1.924,30 (um mil novecentos e vinte e quatro reais e trinta centavos) – valor do contrato de empréstimo. Diante da baixa complexidade do feito, a partir dos critérios do dispositivo acima mencionado, são devidos os honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, conforme bem lançado na sentença, majorados para 12% em razão da sucumbência recursal” (TJ-MT 10132682020208110003 MT, Relator: DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 20/04/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/04/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – JUROS REMUNERATÓRIOS – TAXA CONDIZENTE COM A MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BACEN – LEGALIDADE EVIDENCIADA – RESP No 1.061.530 -RS – REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL – DESCABIMENTO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Nos termos da orientação jurisprudencial do STJ, não será considerada abusiva a taxa dos juros remuneratórios contratada quando ela for até uma vez e meia superior à taxa de juros média praticada pelo mercado, divulgada pelo Banco Central do Brasil, para o tipo específico de contrato, na época de sua celebração. Não se pode falar em repetição de indébito e danos morais quando caracterizada a prática lícita da cobrança dos encargos pela instituição financeira” (TJ-MT 10004023120218110007 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 23/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/02/2022).

Assim, esse capítulo da sentença não merece qualquer reparo.

Acerca da capitalização de juros, o Superior Tribunal de Justiça se posicionou pela legalidade da incidência do encargo em periodicidade mensal, desde que haja previsão contratual, como se vê do
id. 240404161 - Pág. 2
.

Essa previsão contratual pode decorrer de cláusula expressa ou do simples fato de a taxa anual de juros suplantar o duodécuplo da mensal.

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS. PACTUAÇÃO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. IMPROVIMENTO. 1.- A capitalização dos juros é admissível quando pactuada e desde que haja legislação específica que a autorize. Assim, permite-se sua cobrança na periodicidade mensal nas cédulas de crédito rural, comercial e industrial (Decreto-lei n. 167/67 e Decreto-lei n. 413/69), bem como nas demais operações realizadas pelas instituições financeiras integrantes do Sistema Financeiro Nacional, desde que celebradas a partir da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17 (31.3.00). 2.-
A Segunda Seção desta Corte firmou o entendimento de que a previsão, no contrato bancário, de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.
3.- O agravante não trouxe qualquer argumento capaz de modificar a conclusão do julgado, o qual se mantém por seus próprios fundamentos. 4.- Agravo Regimental improvido.(STJ - AgRg no AREsp: 465297 DF 2014/0013082-9, Relator: Ministro SIDNEI BENETI, Data de Julgamento: 27/03/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/04/2014)

Em relação aos juros moratórios, sua incidência independe de previsão contratual expressa, por se tratar de consectário legal.

Com efeito, os juros moratórios visam recompensar o credor pela inadimplência do devedor e, por essa razão, sua incidência decorre automaticamente da Lei - artigo 395 do Código Civil.

O mesmo ocorre com a multa contratual, que em função da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras (Súmula 297 do STJ), deve incidir o § 1o, do art. 52 do CDC, com a redação dada pela Lei no 9.298/96: “
As multas de mora decorrentes do inadimplemento de obrigações no seu termo não poderão ser superiores a dois por cento do valor da prestação
”.

Com efeito, a multa moratória de 2% (dois por cento) é respalda pelo ordenamento jurídico, devendo ser mantida sua validade, notadamente por se tratar de cédula de crédito bancário (id. 240404161 - Pág. 1/6).

No caso em análise, como não constatada qualquer abusividade no contrato estabelecido entre as partes, no período de normalidade contratual, não há que se falar em descaracterização da mora e onerosidade excessiva, mantendo-se inalterada a
r.
sentença.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para manter inalterada a
r.
sentença.

Majoro os ônus sucumbenciais para
20% (vinte por cento)
, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, sem prejuízo do benefício da gratuidade da justiça concedido à parte ré.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025